Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708478-83.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYLLON SENA DE SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, em decisão de ID 76657484, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido do autor de gratuidade de justiça, e não houve a interposição de recurso contra a mencionada decisão (ID 76657486). Assim, verifica-se que, embora o apelante não seja beneficiário da justiça gratuita, na interposição do apelo (ID 76657489), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora